Tribunal: TJMT
Processo: 1042328-45.2025.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1042328-45.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Liminar, Classificação e/ou Preterição, Condições Especiais para Prestação de Prova]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[BRENDOLHY ARAUJO SILVA - CPF: 020.922.851-22 (APELANTE), DANIELE FRAGA MODESTO PEREIRA - CPF: 015.014.061-40 (ADVOGADO), DIRETOR PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS (APELADO), PRESIDENTE DA COMISSÃO EXAMINADORA DO CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS E FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA NO QUADRO DE PESSOAL DO PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0001-10 (APELADO), FUNDACAO GETULIO VARGAS - CNPJ: 33.641.663/0001-44 (APELADO), ESTADO DO MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO E RATIFICARAM A SENTENÇA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. CANDIDATO AUTODECLARADO PARDO. EXCLUSÃO DA LISTA DE COTISTAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que indeferiu a petição inicial de mandado de segurança impetrado por candidato que, após ser reprovado no procedimento de heteroidentificação em concurso público do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, busca sua reinserção na lista de cotistas negros e pardos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a via mandamental é adequada para discutir a exclusão do candidato da lista de cotistas negros e pardos após avaliação realizada pela Comissão de Heteroidentificação, considerando as provas apresentadas pelo impetrante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

O mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito líquido e certo, não admitindo dilação probatória em seu rito especial.

2.

A avaliação fenotípica realizada pela Comissão de Heteroidentificação envolve análise técnica e especializada das características físicas visíveis do candidato, como cor da pele, tipo de cabelo, formato do nariz e lábios.

3.

O parecer emitido pela Comissão Recursal, composta por membros distintos da Comissão original e com experiência na temática racial, possui natureza de declaração oficial e é dotado de fé pública.

4.

A revisão judicial do juízo técnico da Comissão de Heteroidentificação demandaria a produção de prova pericial antropológica, incompatível com o rito célere do mandado de segurança.

5.

Os documentos apresentados pelo impetrante (fotografias, certidão de nascimento, exame dermatológico e aprovações anteriores em outros concursos) não são suficientes para, de plano, afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo.

6.

O fato de o candidato ter sido reconhecido como pardo em outros concursos públicos não vincula a Comissão de Heteroidentificação do concurso atual, que possui autonomia para realizar sua própria avaliação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

TESE DE JULGAMENTO:

1.

A decisão administrativa fundada em juízo técnico unânime e respaldada em normas editalícias goza de presunção de legitimidade e não pode ser revista em sede de mandado de segurança sem prova pré-constituída de ilegalidade ou abuso.

2.

A revisão judicial da avaliação realizada pela Comissão de Heteroidentificação demanda dilação probatória incompatível com o rito do mandado de segurança.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, inciso LXIX; Lei nº 12.016/2009, art. 1º e art. 10.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADC 41; TJMT, N.U 1015351-42.2025.8.11.0000, Órgão Especial; TJMT, MS nº 1015559-26.2025.8.11.0000; TJMT, N.U 1007289-13.2025.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Trata-se de recurso de apelação interposto por Brendolhy Araújo Silva contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado contra ato do Presidente da Comissão Examinadora do Concurso Público para provimento de cargos e formação de cadastro de reserva no quadro de pessoal do Poder Judiciário de Mato Grosso, indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 10 da Lei 12.016/2009.

O impetrante alega que foi excluído indevidamente da lista de cotistas negros e pardos no concurso regido pelo Edital TJMT/PRES n. 74/2024, para os cargos de Oficial de Justiça e Técnico Judiciário. Sustenta que sua exclusão ocorreu de forma arbitrária, ignorando seu histórico de inclusão em cotas raciais em outros cinco concursos públicos e suas características fenotípicas visivelmente pardas.

Argumenta que já foi reconhecido como pardo em cinco concursos distintos, apresentando como prova: aprovação na Universidade Federal de Rondonópolis (2023), na Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos de Mato Grosso (2023), na Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso (2023), no Programa de Residência em Direito do Ministério Público de Mato Grosso (2023) e no PROUNI (2014).

Aduz ainda que possui certidão de nascimento onde consta a cor morena e que realizou exame dermatológico (escala de Fitzpatrick) que o enquadra no fototipo IV, compatível com pessoas pardas. Apresentou fotografias para demonstrar suas características fenotípicas.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que o processo está pronto para julgamento, não necessitando de dilação probatória, uma vez que apresentou provas suficientes de sua condição de pardo. Alega urgência na medida judicial, pois o concurso encontra-se em fase final, o que pode prejudicá-lo diante da demora.

Requer a reforma da sentença para afastar a extinção sem resolução do mérito, com o julgamento imediato do pedido, concedendo-se a segurança para determinar sua reinserção na lista de candidatos aptos para concorrer às vagas de cotas para negros/pardos, observando-se a ordem de classificação conforme a pontuação final.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso e manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo não provimento do recurso de apelação, entendendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por Brendolhy Araújo Silva, em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Esp. da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, que nos autos do Mandado de Segurança, em epígrafe, indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 10 da Lei 12.016/2009.

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A questão central do presente recurso consiste em verificar se a via mandamental é adequada para discutir a exclusão do apelante da lista de cotistas negros e pardos no concurso público regido pelo Edital TJMT/PRES n. 74/2024, após avaliação realizada pela Comissão de Heteroidentificação.

O mandado de segurança, conforme previsão constitucional (art. 5º, LXIX, da CF/88) e legal (art. 1º da Lei nº 12.016/2009), é remédio constitucional destinado a proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Para a concessão da segurança, é imprescindível a demonstração de plano do direito líquido e certo, mediante prova pré-constituída, não se admitindo dilação probatória no rito especial do
mandamus.

No caso em análise, o apelante busca reverter decisão administrativa da Comissão de Heteroidentificação que não reconheceu sua condição de pessoa parda para fins de concorrência às vagas reservadas a candidatos negros no concurso público do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

O Edital TJMT/PRES n. 74/2024, que rege o certame, estabelece em seu item 7.7.4 que "
a Comissão de Heteroidentificação utilizará exclusivamente o critério fenotípico para aferição da condição declarada pelo candidato no concurso público".
Ademais, o item 7.7.3 prevê que "
será considerado negro, para os fins estabelecidos neste Edital, o candidato que assim for reconhecido pela maioria dos membros presentes da comissão
".

A avaliação fenotípica realizada pela Comissão de Heteroidentificação, por sua própria natureza, envolve análise técnica e especializada das características físicas visíveis do candidato, como cor da pele, tipo de cabelo, formato do nariz e lábios, entre outros aspectos. Trata-se de juízo técnico que demanda conhecimento específico e contato presencial com o candidato para adequada avaliação.

Conforme consta dos autos, o apelante foi submetido ao procedimento de heteroidentificação, tendo a Comissão concluído que suas características fenotípicas não correspondem aos critérios estabelecidos para inclusão no grupo racial em questão. Interposto recurso administrativo, a Comissão Recursal manteve a decisão, fundamentando que "
o candidato não possui traços fenotípicos inerentes ao negro. O candidato apresenta tom de pele claro, nariz fino, lábios finos e cabelos ondulados. Desse modo, o candidato não se enquadra na população beneficiária da política de cotas raciais".
(Id. 311512391)

Para infirmar tal conclusão técnica, seria necessária a produção de prova pericial antropológica ou outra modalidade probatória que permitisse uma reavaliação adequada das características fenotípicas do candidato, o que é incompatível com o rito célere e documental do mandado de segurança.

Nesse sentido, a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é pacífica:

"A análise da condição de pessoa preta ou parda, para fins de política de cotas raciais, é realizada exclusivamente com base no critério fenotípico, nos termos do edital do concurso e do art. 9º da Portaria Normativa nº 4/2018 do Ministério do Planejamento. A banca de heteroidentificação e a comissão recursal, compostas por membros distintos e com experiência na temática racial, concluíram, por unanimidade, que a impetrante não apresenta traços fenotípicos compatíveis com a população beneficiária da cota racial. A jurisprudência do Tribunal entende que a revisão do juízo técnico da banca de heteroidentificação demanda dilação probatória incompatível com o rito célere do mandado de segurança." (N.U 1015351-42.2025.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Órgão Especial, Julgado em 16/09/2025)

Embora o apelante tenha apresentado documentos que, em seu entendimento, comprovariam sua condição de pardo (fotografias, certidão de nascimento, exame dermatológico e aprovações anteriores em outros concursos), tais elementos não são suficientes para, de plano, afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo praticado pela Comissão de Heteroidentificação.

O parecer emitido pela Comissão Recursal, composta por membros distintos da Comissão original e com experiência na temática racial, possui natureza de declaração oficial e é dotado de fé pública. A revisão judicial desse juízo técnico somente seria possível mediante prova robusta e inequívoca de ilegalidade ou abuso de poder, o que não se verifica no caso concreto.

A mera divergência entre a autodeclaração do candidato e a avaliação da Comissão não caracteriza, por si só, ilegalidade ou abuso de poder. O procedimento de heteroidentificação foi realizado em conformidade com as regras editalícias, tendo sido assegurado ao candidato o direito ao contraditório e à ampla defesa, mediante a interposição de recurso administrativo, que foi devidamente analisado pela Comissão Recursal.

Ademais, o fato de o apelante ter sido reconhecido como pardo em outros concursos públicos não vincula a Comissão de Heteroidentificação do concurso do TJMT, que possui autonomia para realizar sua própria avaliação, conforme expressamente previsto no edital. Cada comissão avaliadora possui independência para formar seu convencimento com base na análise fenotípica realizada presencialmente.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADC 41, reconheceu a legitimidade da utilização de critérios subsidiários de heteroidentificação, além da autodeclaração, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa, o que foi observado no caso em análise.

A aferição das características fenotípicas do candidato, para fins de enquadramento nas cotas raciais, envolve análise técnica e especializada que não pode ser substituída pela mera apreciação de fotografias ou documentos pelo magistrado. A revisão judicial dessa avaliação demandaria a produção de prova pericial antropológica, com a participação de especialistas na temática racial, o que é incompatível com o rito do mandado de segurança.

Conforme bem pontuado pelo Juízo a quo,
"o esclarecimento da controvérsia acerca das características fenotípicas da impetrante perpassará pela produção de prova e de uma possível realização de exame pericial, o que não é cabível na via manejada pela impetrante".

Esse entendimento encontra respaldo na jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

"(...)
denota-se que a pretensão do Impetrante está direcionada à revisão judicial da avaliação realizada pela Comissão de Heteroidentificação, que não confirmou sua autodeclaração como pessoa parda. Contudo, tal pretensão não se amolda ao rito célere e restrito do mandado de segurança, vez que demanda inegável dilação probatória para aferição das características fenotípicas do candidato
" (MS nº 1015559-26.2025.8.11.0000, Órgão Especial, Des. MARCOS REGENOLD FERNANDES, decisão monocrática de extinção, 16.5.2025).

"

4. A matéria em discussão demanda dilação probatória para adequada solução da controvérsia, especialmente quanto à análise das características fenotípicas do candidato, o que não se amolda à cognição sumária inerente às tutelas provisórias de urgência. 5. Não é lícito ao Poder Judiciário, em sede de cognição não exauriente, substituir o juízo técnico da Comissão de Heteroidentificação, sem prévia instrução probatória adequada para aferir eventual ilegalidade ou arbitrariedade no procedimento administrativo." (N.U 1007289-13.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, data do julgamento – 07/06/2025).

Importante ressaltar que o apelante não está impedido de buscar a tutela de seu direito pela via ordinária, onde será possível a ampla produção de provas, inclusive pericial, para demonstrar suas alegações. O que se reconhece, no presente caso, é apenas a inadequação da via mandamental para a discussão da matéria, dada a necessidade de dilação probatória.

Diante desse contexto, verifica-se que a sentença recorrida está em conformidade com os dispositivos legais e jurisprudenciais aplicáveis à matéria, não merecendo reforma.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 10 da Lei 12.016/2009.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2025